Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. EDITAL DE INITMAÇÃO. CDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o e §8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 1.1. In casu, o Distrito Federal, não obstante tenha reconhecido a procedência do pedido, deu causa à demanda.

2. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. O processo foi resolvido com resolução do mérito, devendo o valor da causa ser parâmetro utilizado para a fixação dos honorários, nos termos do § 3o, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em equívoco da sentença corrida no ponto.

3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva.

4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.

5. Conhecidos.Provido parcialmente o reexame necessário e provido o recurso voluntário.